Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFICIÁRIO. INCLUSÃO. RECOMPOSIÇÃO ATUARIAL. NECESSIDADE. TEMA 736 STJ. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES AUSÊNCIAS. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.919.271. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Autora de ação rescisória, sob o argumento de omissões no Acórdão n. 1.919.271 quanto a análise de erro de fato no Acórdão n. 1.327.257 (6a Turma Cível).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto aos dispositivos legais e provas, notadamente, a contribuição para plano de previdência privada por ex-participante falecida (que teria ensejado a formação da reserva atuarial correlata), para que sua filha receba o benefício previdenciário da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3.1. Não há omissões no Acórdão n. 1.919.271 quanto aos dispositivos legais e provas que demonstrariam a existência de erro de fato no Acórdão n. 1.327.257 (6a Turma Cível), pois esta c. 1a Câmara Cível constatou que aquele Colegiado fundamentou sua resolução de mérito na incidência da força cogente da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 736 (CPC, Art. 927, III).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.